Tribunal: TJDFT
Processo: 0763344-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITBI. COMPRA E VENDA. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO PARA ENTREGA FUTURA. PREVISÃO LEGAL DE NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI. BIS IN IDEM. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na ação declaratória c/c repetição do indébito tributário, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu a restituir ao autor a importância de R$ 9.701,21 (nove mil, setecentos e um reais e vinte e um centavos), adimplido a maior a título de ITBI da unidade imobiliária do peticionário.
2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que foi um dos associados fundadores da Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste - AHMBS. Alega que a associação foi criada com fim único de construir imóveis em benefício dos próprios associados, funcionando aquela como representante destes. Assevera que a associação pagou o ITBI incidente quando da aquisição do terreno e que, com a transmissão do imóvel da associação para o autor, não incide o ITBI, porquanto não houve “venda” formal" do bem imóvel da associação para o associado, mas sim “reversão” do patrimônio da associação ao associado. Recurso próprio e tempestivo (ID. n. 49097581). Custas e preparo recursal recolhidos (ID n. 49097582, 49097583, 49097584 e 49097585) Conheço do recurso.
3. O Distrito Federal, por sua vez, aduz que incide o ITBI sobre a transmissão de propriedade e que a base de cálculo do ITBI é o valor venal, não se confundindo com o valor negocial. Alega que a avaliação feita pelo Distrito Federal, por ser ato administrativo, está revestido de formalidades legais, possuindo assim presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, o que afasta a necessidade de demonstrar a falha apontada pelos contribuintes, os quais deveriam comprovar o erro. Pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
4. Embora qualificada em escritura pública como compra e venda (ID. n. 49095700, 49095701, 49095702, 49095703), a operação pela qual a associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais transfere a seu associado unidade imobiliária por ele antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006.
5. À vista disso, no caso em exame, não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, feita por associação ao seu associado, nas condições descritas no item 4 retro, ainda quando a operação seja formalmente identificada na escritura pública como compra e venda. Aplicação da excludente de tipicidade do fato imponível prevista no art. 3o, inciso III, da Lei no 3.830/2006.
6. A incidência do ITBI sobre a transação onerosa de imóvel em construção, ou para entrega futura, relativamente à parte da incorporação ainda não realizada, depende de duplo requisito, a saber: a) qualificação do ato jurídico como construção na modalidade de empreitada, na forma dos arts. 55 a 57, da Lei no 4.591/64; e b) previsão, em lei local, daquela transação como fato gerador do tributo. Ausentes ambos ou qualquer dos requisitos não é exigível a exação.
7. Precedentes: Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1609535, 07019329320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022; Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022; Acórdão 1662545, 07146139520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023; Acórdão 1682601, 07457595720228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Com efeito, comprovado o pagamento do ITBI na transmissão do bem imóvel da associação para o associado (ID. n. 49095706), este faz jus à restituição do indébito tributário. Prejudicados os demais pedidos.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de ressarcir ao autor o montante pago a título de ITBI no valor de R$ 44.876,83 (quarenta e quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), observado o teto dos juizados especiais. Correção monetária, pela SELIC, a partir da data do desembolso.
10. Recorrido isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condena-se o recorrido em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.